Tribunal: TJPA
Processo: 0810206-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810206-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAUL RUIVO DE OLIVEIRA, GLAUCILANE HONORIO DE ALMEIDA, CLEITON GONCALVES DA SILVA JUNIOR, DIEGO FARIAS DO ROSARIO, JORGE MIGUEL FREITAS DA SILVA, LEONARDO BATISTA DOS SANTOS, RICARDO SOUZA OLIVEIRA, MARCELO RODRIGUES GOMES

AUTORIDADE COATORA: 12 VARA CRIMINAL DE BELEM, CELSO QUIM FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DOS AGENTES.
MODUS OPERANDI
. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do MM. juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém que decretou as prisões preventivas dos pacientes, em que se pretende a revogação das segregações e, subsidiariamente, a substituição destas por medidas cautelares diversas, sob a alegação de falta de fundamentação idônea e desnecessidade da medida extrema
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea na decisão que decretou as custódias cautelares; e, (ii) saber se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prisões preventivas
fundamentadas na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade dos agentes, evidenciadas pelo
modus operandi
(coactos que estariam agindo de maneira coordenada em uma associação para os fins do cometimento de furtos em grandes eventos, como shows e jogos de futebol, inclusive lucrando com tais práticas). Ademais, a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso demonstra a imprescindibilidade das segregações. Precedentes do C. STJ.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

IV. DISPOSITIVO.

5. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
RAUL RUIVO DE OLIVEIRA, GLAUCILANE HONÓRIO DE ALMEIDA, CLEITON GONÇALVES DA SILVA JUNIOR, DIEGO FARIAS DO ROSÁRIO, JORGE MIGUEL FREITAS DA SILVA, LEONARDO BATISTA DOS SANTOS, RICARDO SOUZA OLIVEIRA e MARCELO RODRIGUES GOMES
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM (ID – 27060268).

Em síntese, narra o impetrante que os pacientes se encontram presos preventivamente nos autos do Processo nº 0808182-62.2025.8.14.0401 pela prática, em tese, dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, e que eles estão sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação idônea do decreto prisional e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a revogação das prisões preventivas ou a substituição destas por medidas cautelares diversas e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Indeferido o pleito liminar (ID - 27102496), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 27176589) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 27370072), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação das segregações preventivas, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, e, de forma subsidiária, a substituição das prisões por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

Consta do decreto preventivo (ID – 27108140) o que segue:

“(...)

In casu, presente o fumus comissi delicti, verifico que há necessidade da segregação dos flagranteados nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a potencial periculosidade, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que os indiciados praticaram, em tese, os crimes de Associação Criminosa e furto qualificado, portanto o fundamento específico apto a demonstrar a viabilidade da custódia cautelar está consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública.

Isso ocorre, porque, conforme se observa nos autos,
as circunstâncias em que os delitos foram praticados, concretamente observadas por intermédio do modus operandi, fazem concluir que os flagranteados associaram-se previamente (art. 288 do CP) para fins do cometimento do crime de furto qualificado, comprovado tendo em vista as imagens e demais depoimentos e documentos carreados aos autos
.

Ademais, vale frisar que,
em decorrência de reiteradas ações criminosas como esta em dias de jogos de futebol nos entornos dos estádios, os setores de inteligência das Polícia Civil, Militar e da Inteligência da SEGUP vêm realizando o trabalho de acompanhamento e monitoramento das atividades ilegais desses criminosos travestidos de torcedores, os quais de forma reiterada e permanente continuam organizando e executando tumultos antes, durante e depois de partidas de futebol em que seus clubes estão envolvidos, atuando como verdadeira associação criminosa, visto de lucram com tais práticas, seja comercializando produtos ilegais como drogas, furto de objetos como celulares e ainda com a venda de camisas e adereços de suas torcidas organizadas
, consoante destacado pela autoridade policial nos presentes autos flagranciais.

(...)

Ainda,
os fatos são contemporâneos
, observando, portanto, o disposto no artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal. Por isso,
torna-se essencial, nesse momento, em resguardo à Sociedade, impedir que a reiteração e a perpetuação de condutas delituosas como esta
. Frise-se que, diante do constatado aqui nos autos, a substituição do encarceramento por outras medidas cautelares alternativas à prisão se mostra inócua, insuficiente e inadequada, pois não teria o condão de interromper a prática infracional dos investigados.

(...)

Diante disso, como disposto no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal,
converto o flagrante em prisão preventiva em relação aos flagrateados RAUL RUIVO DE OLIVEIRA, GLAUCILANE HONORIO DE ALMEIDA, VANDO FERNANDES DA SILVA, WALMIRA COSTA GOMES, JEFFERSON BENTES DA COSTA, RONALDO DOS SANTOS, CLEITON GONCALVES DA SILVA JUNIOR, DIEGO FARIAS DO ROSARIO, JORGE MIGUEL FREITAS DA SILVA, LEONARDO BATISTA DOS SANTOS, MARCELO RODRIGUES GOMES e RICARDO SOUZA OLIVEIRA
pois presentes os requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes as outras medidas cautelares diversas da prisão, para o caso em apreciação. (...)”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar (ID – 27108139) o seguinte:

“(...)

In casu,
a gravidade concreta dos delitos restou evidente pelo modus operandi empregado
.

Segundo apurado no auto flagrancial, durante a análise do material videográfico capturado na área externa do Portão B2 do Estádio Olímpico do Pará, durante a partida de futebol que ocorreu no dia 27/04/2025 entre Paysandu e CRB, foi possível observar os
indiciados agindo de maneira coordenada na realização de furtos de aparelhos celulares
.

O grupo criminoso atuava da seguinte forma: 1º) Seleção prévia da vítima desprevenida, com o aparelho à mostra; 2º) Aproximação e formação de barreira humana; 3º) Subtração rápida do objeto de valor (celular); 4º) Transferência imediata do objeto a outro integrante para dificultar a recuperação do bem e identificar o autor do furto; e 5º) Dispersão coordenada logo após a ação, consoante relatório de Id. 141925955.

A associação criminosa só foi descoberta porque as equipes policiais, que atuavam de forma velada nas dependências do Estádio Edgar Proença, realizaram o acompanhamento dos suspeitos, e após análise das câmeras de segurança e de abordagens pessoais, foram encontrados consigo os telefones subtraídos das vítimas.

(...)

Dessa maneira, depreende-se que a conduta dos agentes descreve gravidade e ousadia, de maneira que a prisão cautelar pretendida se revela adequada à preservação da ordem pública, com o fito de evitar a prática de outros ilícitos com a mesma gravidade, qual seja, de associação criminosa para cometimento de crimes contra o patrimônio em grandes eventos.

Nesta senda,
o contexto fático indica a gravidade concreta do crime, a ousadia e periculosidade dos agentes, afetando a ordem pública
.

Ademais, nos termos do depoimento da testemunha ANA CAROLINA PAIXÃO SILVA, no Id. 141925006 (pág. 10), observa-se que
já existia procedimento policial em andamento para investigação de um grupo criminoso que pratica furtos durante grandes eventos, como jogos de futebol e shows, na capital paraense
, conhecido por “Clube dos Lanceiros do Bengui”,
dada a recorrência de sua atuação, a caracterizar o risco de reiteração delitiva
. (...)”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que as
prisões preventivas
apresentam
fundamentação idônea
, uma vez que a magistrada de piso as estabeleceu

com base em
elementos concretos
que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, tratando-se a mesma de medida salutar à
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta dos crimes
e a
periculosidade dos agentes
, evidenciadas pelo
modus operandi
utilizado (coactos que estariam agindo de maneira coordenada em uma associação para os fins do cometimento de furtos em grande eventos, como shows e jogos de futebol, inclusive lucrando com tais práticas, seja comercializando os produtos subtraídos ou produtos ilegais como drogas).

Assim, estando
configurada a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso
, resta demonstrada a imprescindibilidade das segregações, não merecendo
reparo a decisão da magistrada singular, bem como, ainda, porque
os argumentos expendidos na exordial do
writ
não são hábeis para desconstituí-las.

Nesse sentido, a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO.

1. O decreto prisional está concretamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade da conduta imputada aos acusados, revelada no modus operandi do delito, bem como a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa, pois, conforme consignado no decreto prisional, "há forte indícios de que se trate de associação criminosa, dedicada a esse tipo de prática,
passando por diversas cidades e promovendo verdadeiro arrastão no comércio de pequenas cidades".

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 919.355 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23/10/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECLAMO. POSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
REITERAÇÃO DELITIVA.
INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE REGULAR. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a
periculosidade do agravante, evidenciada pelas circunstâncias do crime - furto qualificado pela escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas - praticado mediante o ingresso em uma sala/cofre de agência do Banco do Brasil/S.A
., em que foi subtraído mais de um milhão de reais em espécie, pertencente à instituição financeira.
Além disso, apurou-se que houve associação de ao menos oito agentes a fim de viabilizar a subtração dos valores da agência bancária
, bem como a prática de falsidade ideológica pelo paciente, a fim de adquirir as ferramentas utilizadas na empreitada delitiva, o que demonstra risco ao meio social.

(...)

6. Ademais,
a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstram a imprescindibilidade da prisão preventiva
.

(...)

15. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 890.189 / RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02/09/2024) (grifo nosso)

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado aos pacientes, mostrando-se a
medida extrema
mais do que
necessária à garantia da ordem pública
e, por consequência, sendo
inadequada a substituição dela por quaisquer das medidas cautelares diversas
do art. 319, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 01/08/2025